Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-32.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008062-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILIOLI COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ: 27.798.120/0001-32 (APELADO), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Safra S.A. contra sentença proferida em Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito ajuizada por Gilioli Comércio Materiais para Construção Áudio e Vídeo Ltda, visando à revisão de cláusulas contratuais bancárias. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido para suspender efeitos da mora e restrição cadastral até a adequação dos contratos, excluir a Taxa CDI dos encargos financeiros, afastar a comissão de permanência cumulada e determinar eventual repetição do indébito em caso de pagamentos excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de conexão entre a ação revisional e execução de título extrajudicial em trâmite em outro juízo; (ii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes; (iii) aferir a validade da cláusula que prevê o uso da Taxa CDI como índice de correção monetária; e (iv) examinar a legalidade da cobrança de comissão de permanência nos moldes contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação revisional não justifica a reunião com ação de execução quando esta não se encontra garantida, sendo inaplicável a alegada conexão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 235 do mesmo Tribunal.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida a pessoas jurídicas que demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, conforme teoria finalista mitigada. No caso concreto, restou caracterizada a hipossuficiência da parte autora.

5. A cláusula de eleição de foro é considerada abusiva em contratos de adesão quando dificulta o acesso do consumidor à Justiça, sendo inaplicável nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A Taxa CDI possui natureza remuneratória e não pode ser utilizada como índice de correção monetária, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e à função da atualização monetária.

7. A comissão de permanência somente é admitida se não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa, o que não ocorreu no caso, ensejando sua exclusão da avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença que determinou a revisão dos contratos.

Tese de julgamento:

1. A conexão entre ação revisional e execução de título extrajudicial não se configura quando inexistente garantia da execução.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à pessoa jurídica quando comprovada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

3. A cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão bancário é abusiva se dificulta o acesso do consumidor à jurisdição.

4. A Taxa CDI não pode ser utilizada como índice de correção monetária por ter natureza remuneratória.

5. A cobrança de comissão de permanência é abusiva quando cumulada com outros encargos financeiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SAFRA S.A
contra sentença proferida na “Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito” ajuizada pela parte recorrida
GILIOLI COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO AUDIO E VIDEO LTDA
, que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

295968887 - ID de origem 191654928),

julgou parcialmente procedente a ação, com resolução de mérito para:

“conceder a tutela ao autor para suspender os efeitos da mora e da restrição cadastral, até a adequação dos contratos - Adesão de CHEQUE ESPECIAL – id nº 188195277, a ficar limitado este a 8,50% a.m e 166,19%; 2115629 – id nº 188197792, pág. 01 a 14, para exclusão da CDI de 0,348472% ao dia; 2120177, para exclusão da CDI de 0,348472% ao dia; 2133104 – Id nº 188197794, pág. 01, para exclusão da CDI de 0,348472% ao dia e, 2133295 – id nº 188197795, pág. 01 a 09, para exclusão da CDI de 0,348472% ao dia, como aqui dirimidos e obstar inserir o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, até adequação dos contratos e que haja comprovação de inadimplência.

Procedo a revisão dos contratos aqui discutidos, fazendo em todos incidir na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados(mensal e anual), excluindo a CDI.

Na mora, deverá incidir a taxa mensal de juros remuneratórios contratados na normalidade, mais juros de mora de 1% ao mês, excluindo comissão de permanência, se aplicada.

Adequados os contratos, havendo saldo devedor das operações pendentes, deverá haver compensação dos valores, com repetição daquilo se pagou à maior, de forma simples e atualizada.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) correspondente a condenação do benefício econômico obtido do que for apurado em liquidação da sentença em favor do autor, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.”

O apelante em suas razões, (ID.

295968893), alega preliminarmente, que existe conexão entre a presente ação revisional e a execução de título extrajudicial movida anteriormente perante a 35ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, autuada sob o nº 1012120-78.2025.8.26.0100. Sustenta que, nos termos do art. 55 do CPC, os autos devem ser reunidos no juízo prevento, o qual seria o da execução.

Argumenta ainda que o contrato objeto da ação revisional contém cláusula válida de eleição de foro, conforme entendimento consolidado na Súmula 335 do STF. Ressalta que a incompetência relativa somente pode ser reconhecida mediante provocação da parte interessada, nos termos da Súmula 33 do STJ, o que não ocorreu no presente caso.

Em seguida, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em discussão. Alega que o crédito foi concedido para fomentar a atividade empresarial da Apelada, tratando-se de insumo e não de consumo final. Sustenta que a pessoa jurídica não pode ser presumida vulnerável técnica, econômica ou juridicamente, afastando-se assim a incidência da teoria finalista mitigada.

O Apelante também impugna o afastamento da cláusula contratual que prevê o uso do CDI como índice de reajuste dos encargos financeiros, destacando que o referido índice é objetivo, amplamente divulgado no mercado financeiro e calculado de forma transparente.

Por fim, o Apelante sustenta a legalidade da cobrança de comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que respeitados os critérios fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cita a Súmula 294 do STJ e precedentes que admitem sua incidência, desde que limitada à taxa média de mercado e ao percentual previsto no contrato, não sendo cumulada com outros encargos como correção monetária, juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se a conexão entre a presente ação e a execução em trâmite; a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; a legalidade da utilização do CDI como índice de reajuste; a validade da cláusula de comissão de permanência.

Contrarrazões sob ID. 295968904 - ID de origem 198835738.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO SAFRA S.A. contra GILIOLI COMÉRCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ÁUDIO E VÍDEO LTDA, com o objetivo de reformar sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, na qual se reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, declarou-se a abusividade da cláusula que prevê a utilização do CDI como índice de reajuste e afastou-se a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais.

O primeiro fundamento recursal trata da preliminar de conexão. O Apelante sustenta que há identidade de causa de pedir entre a presente ação revisional e execução de título extrajudicial ajuizada anteriormente perante a 35ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, autuada sob nº 1012120-78.2025.8.26.0100.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a mera propositura de uma ação revisional não é suficiente para suspender a execução, a menos que o juízo esteja garantido, ou seja, que haja penhora, depósito ou caução que assegure o crédito exequendo, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A existência de ação relativa ao débito constante do título executivo não impede a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título e a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional depende de estar a execução garantida.
Incidência da Súmula n . 83 do STJ. 3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ . 4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ . 5. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas. 6. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2044658 PR 2021/0402078-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (g.n)

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - NÃO-CABIMENTO - AÇÃO REVISIONAL JULGADA - CONEXÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 235 DO STJ- AGRAVO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é incidente excepcional na execução, cabível tão-somente para discussão de matérias que ensejam a sua nulidade, ou a falta de pressupostos essenciais para o seu prosseguimento. 2. Em sendo proposta para discutir o mérito da execução, como cláusulas contratuais, a exceção deve ser indeferida, uma vez que tal matéria é objeto de embargos, devendo ser argüida somente quando o juízo estiver garantido. 3. A propositura de ação revisional para discutir o contrato objeto de execução não enseja a suspensão da mesma. 4. Absolutamente desnecessária a reunião das ações de execução e revisional pela conexão, se esta última já encontra-se julgada, inteligência da Súmula 235 do STJ. (AI 8697/2004, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2005, Publicado no DJE 27/04/2005) (TJ-MT - AI: 00086979120048110000 8697/2004, Relator.: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/04/2005, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2005) (g.n).

Rejeita-se, portanto, a preliminar de conexão.

No mérito, a controvérsia envolve a revisão de cláusulas contratuais celebradas entre o Apelado, GILIOLI COMÉRCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ÁUDIO E VÍDEO LTDA, e o Apelante, BANCO SAFRA S.A., com destaque para a discussão sobre:

O Apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, afirmando que a operação de crédito teve como finalidade o fomento de atividade empresarial, configurando insumo e não consumo final. Alega que a pessoa jurídica contratante não é vulnerável, técnica ou economicamente.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da teoria finalista, autorizando a aplicação do CDC sempre que se verificar vulnerabilidade da pessoa jurídica, o que deve ser avaliado caso a caso. No presente feito, os elementos dos autos indicam situação de desequilíbrio técnico e contratual, justificando a proteção consumerista, motivo pelo qual o códex deve ser aplicado.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA . MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes . 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

No que tange o pedido recursal de reconhecimento de cláusula de eleição de foro, o STJ entende que, em contratos de adesão, a eleição de foro diverso do domicílio do consumidor é abusiva, por restringir o acesso à justiça:

"Foro de eleição. Código de Defesa do Consumidor. Banco. alienação fiduciária. A atividade bancária de conceder financiamento e obter garantia mediante alienação fiduciária é atividade que se insere no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. É nula a cláusula de eleição de foro inserida em contato de adesão quando dificultar a defesa do aderente em juízo, podendo o juiz declinar de ofício de sua competência. Precedentes. Recurso não conhecido." STJ; REsp 201195/SP; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; j. 07.12.2000).

Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, a cláusula de eleição de foro é inaplicável, pois, a fixação de foro diverso do domicílio do consumidor, em contratos de adesão, é abusiva, devendo prevalecer o foro do seu domicílio.

O Apelante defende também a legalidade da utilização do CDI como índice de atualização dos encargos financeiros, sustentando tratar-se de índice objetivo, transparente e reconhecido pelo mercado.

Todavia, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o CDI possui natureza remuneratória e não pode ser adotado como índice de correção monetária. Sua utilização como fator de reajuste de dívida, ainda que em contratos bancários, tem sido reiteradamente afastada, por violar a natureza jurídica da correção monetária e ensejar abusividade.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO ALTERADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O CDI não pode ser utilizado como índice de atualização monetária cumuladamente com os demais índices de remuneração de capital, por não ser fator de correção monetária, mas exprimir a rentabilidade de empréstimos de curto prazo realizados entre instituições financeiras. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise de instrumentos contratuais e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno provido.” (AgInt no REsp n. 2.006.870/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. CDI. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INAPLICABILIDADE. 1. O depósito interfinanceiro ou interbancário (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 2. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 3. A Taxa CDI tem, portanto, natureza remuneratória, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda corroído pelo processo inflacionário. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.046.041/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

No que diz respeito à comissão de permanência, é pacífico o entendimento no sentido de que sua cobrança é admitida durante o inadimplemento, desde que respeitada a taxa média de mercado, limitada ao percentual contratual, e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010) . 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1771833 SC 2020/0261395-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2021)

Constatando-se que a cobrança de comissão de permanência foi pactuada de forma cumulativa com outros encargos, deve ser afastada, por contrariedade à orientação consolidada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar de conexão arguida pelo Apelante e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025